Tribunal: STF
Processo: HC 212702
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. A defesa de Ovídio Pereira da Silva Júnior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA APURAR CONSISTÊNCIAS DAS INFORMAÇÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. 



    I - Nada a prover quanto ao pedido de sustentação oral formulado pelo causídico porquanto, por expressa previsão regimental (art. 159, inc. IV, do RISTJ), não é possível o referido procedimento em sede de agravo regimental. 



    II - É pacífico o entendimento desta Corte de Justiça no sentido de que "a notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que corroborem as informações, os quais tornam legítima a persecução criminal estatal" (AgRg no AREsp n. 729.277/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26/8/2016). 



    III - In casu, o eg. Tribunal de origem afastou motivadamente a alegação de ilicitude da prova, porquanto entendeu que, na espécie, a quebra de sigilo telefônico decretada em desfavor do ora agravante fora precedida de investigação prévia. De fato, exsurge dos autos que a Polícia Federal, imediatamente após o recebimento da denúncia, ainda em setembro de 2014, iniciou amplo e substancial esforço para coletar informações preliminares que elucidassem com maior robustez o contexto delitivo narrado nas informações recebidas, os quais consistiram em acompanhamento das viagens internacionais realizadas pelo agravante e apuração acerca da abertura de empresas em nome do acusado e sua companheira, as quais despontavam suspeitas em razão do contraste entre o elevado capital necessário para o empreendimento e a ausência de atividade lícita realizada pelo investigado. Somente após esse monitoramento preliminar, após se constatarem indícios suficientes de autoria, foi requerida a autorização de quebra do sigilo telefônico em face do agravante, deferida em 18/11/2014, quando se determinou apenas a obtenção dos dados cadastrais dos usuários das linhas, posteriormente substituída por outras deferindo as interceptações (fl. 2610). 



    IV - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal (precedentes). 



    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 690.050 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não houve investigações preliminares aptas a robustecer a delação anônima” e, consequentemente, decretar a quebra de sigilo telefônico. Requer, desta forma, a declaração de nulidade de todas as provas produzidas na ação penal movida em desfavor do ora paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.



    Ainda nos termos da lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 



    No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, corroborou o entendimento de que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    In casu, consoante depreende-se dos excertos ora colacionados, ao contrário do que alegado pela il. Defesa, o eg. Tribunal de origem afastou motivadamente a alegação de ilicitude da prova, porquanto entendeu que, na espécie, a quebra de sigilo telefônico decretada em desfavor do ora agravante fora precedida de investigação prévia. 



    De fato, exsurge dos autos que a Polícia Federal, imediatamente após o recebimento da denúncia, ainda em setembro de 2014, iniciou amplo e substancial esforço para coletar informações preliminares que elucidassem com maior robustez o contexto delitivo narrado nas informações recebidas, os quais consistiram em acompanhamento das viagens internacionais realizadas pelo agravante e apuração acerca da abertura de empresas em nome do acusado e sua companheira, as quais despontavam suspeitas em razão do contraste entre o elevado capital necessário para o empreendimento e a ausência de atividade lícita realizada pelo investigado. 



    Somente após esse monitoramento preliminar, após se constatarem indícios suficientes de autoria, foi requerida a autorização de quebra do sigilo telefônico em face do agravante, deferida em 18/11/2014, quando se determinou apenas a obtenção dos dados cadastrais dos usuários das linhas, posteriormente substituída por outras deferindo as interceptações (fl. 2610). 



    A esse respeito, confira-se excerto das elucidativas informações prestadas pelo d. Juízo monocrático (fl. 2.609 - grifei): 



    "Nesse ponto, é importante juntar a estas informações o teor do relatório de inteligência policial que, de forma expressa, aduziu que “no início de setembro de 2014, o DPF Osvaldo Scalezi Júnior requereu diligências investigativas, a fim de conformar denúncia recebida junto ao Setor de Análise e Inteligência de Dados, dando conta a atuação de uma Organização Criminosa baseada na região de Sorocaba/SP, a qual traria grandes quantidades de maconha e cocaína, advinda do Paraguai, para serem vendidas na mesma região”(...) Diante dos fatos descritos e da necessidade de confirmação da informação, passamos a investigar a partir dos dados constantes em bancos de dados do Polícia Federal e de outros órgãos integrantes do sistema de segurança pública de São Paulo, levantamentos de campo e vigilâncias na cidade de Sorocaba/SP e região”. (vide arquivo anexado 7813.pdf, página 01/02, fls. 21/22). 



    Ou seja, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa – levantando fatos que deveriam ter sido alegados durante o tramitar da ação penal –, no início de setembro de 2014 se iniciam as diligências de campo que identificaram a pessoa de “Juninho”, sendo possível verificar, no trabalho de campo, que havia verossimilhança na denúncia anônima, fato este que culminou, no dia 29 de outubro de 2014, na instauração do inquérito policial." 



    Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade. 



    Desta forma, comprovada a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas, não vislumbro vício na decisão que objetivava, com tal medida, o aprofundamento das investigações e a desarticulação de estruturada associação criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas na região de Sorocaba/SP. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 



    1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996.



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 207.497 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, para se acolher a tese defensiva no sentido de que “o pedido de quebra de sigilo telefônico tenha sido baseado unicamente em denúncia anônima”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli): 



          ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SUPOSTA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – nulidade da interceptação telefônica, por ausência dos requisitos necessários para autorizá-la –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela inexistência “de qualquer irregularidade no procedimento de interceptação telefônica, eis que respeitados os prazos, motivados os pedidos e as decisões que autorizaram, prorrogaram e ampliaram as diligências, nos termos exigidos pela Lei nº 9.296/96”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatóia.



    [...]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 185.385 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator